Tribunal: TJPA
Processo: 0029824-92.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029824-92.2015.8.14.0040

APELANTE: BETANIA MARIA AMORIM VIVEIROS

APELADO: FRANCIJANE GIORDANNA DE SOUSA SILVA ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0029824-92.2015.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas

APELANTE: BETANIA MARIA AMORIM VIVEIROS

APELADA: FRANCIJANE GIORDANNA DE SOUSA SILVA ALENCAR

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE HONORÁRIOS DE ÊXITO. AMBIGUIDADE NA BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DOS BENS PARTILHADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de honorários advocatícios, reconheceu a validade do contrato firmado entre as partes, mas interpretou de forma restritiva cláusula de êxito, fixando o percentual de 7% sobre o valor dos honorários fixos (R$ 5.000,00), e não sobre os bens objeto de meação, julgando parcialmente procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a cláusula contratual que prevê honorários de êxito de 7% autoriza sua incidência sobre o valor dos bens partilhados na meação; (ii) definir se a interpretação adotada na sentença quanto à base de cálculo deve ser reformada; (iii) analisar a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade do contrato de honorários advocatícios foi corretamente reconhecida, inexistindo prova de vícios de consentimento aptos a macular o negócio jurídico, nos termos dos arts. 104 e 157 do Código Civil.

4. A cláusula contratual que prevê o pagamento de 7% “quando da meação dos bens” não define, com a necessária precisão, a base de cálculo do referido percentual, limitando-se a indicar o momento de exigibilidade da verba.

5. A ausência de estipulação clara quanto à base de incidência impede a interpretação extensiva pretendida pela apelante, devendo prevalecer interpretação restritiva, especialmente em contratos que estabelecem obrigações pecuniárias.

6. Mantém-se a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, diante da procedência parcial dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A cláusula de honorários de êxito deve conter definição clara da base de cálculo, não sendo possível presumir sua incidência sobre o proveito econômico sem previsão expressa.

2. Na ausência de estipulação precisa, admite-se interpretação restritiva, utilizando-se parâmetro objetivo previsto no contrato.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0029824-92.2015.8.14.0040; Recorrente: BETANIA MARIA AMORIM VIVEIROS; Recorrido: FRANCIJANE GIORDANNA DE SOUSA SILVA ALENCAR; ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BETANIA MARIA AMORIM VIVEIROS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios ajuizada em face de FRANCIJANE GIORDANNA DE SOUSA SILVA ALENCAR, por meio da qual a autora pretendeu a cobrança de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes.

A demanda originária foi ajuizada sob o fundamento de que a autora, ora apelante, teria sido contratada pela requerida, ora apelada, para promover ação de dissolução de sociedade de fato cumulada com partilha de bens, guarda, regulamentação de visitas, alimentos provisionais, separação de corpos e medidas protetivas com pedido liminar inaudita altera pars em face de Antônio Haroldo Cruz de Abreu.

Segundo narrado na inicial, o contrato de honorários teria previsto o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido do percentual de 7% (sete por cento) sobre o valor global dos bens que coubessem à contratante quando da meação, com adimplemento em até 15 (quinze) dias após a partilha.

A autora sustentou que a requerida teria pago apenas R$ 2.000,00 (dois mil reais) dos honorários fixos pactuados e nada teria adimplido quanto ao percentual de 7% incidente, segundo sua interpretação, sobre os bens recebidos na meação. Informou, ainda, que, em audiência realizada em 09 de abril de 2013, a requerida teria permanecido com uma caminhonete S-10 diesel, ano/modelo 2011/2012, a posse de um sítio localizado no Novo Brasil, Vicinal 1, com os bens e animais que o guarneciam, um lote situado na Rua Bororó, Quadra 179, Lote 17, Parque dos Carajás, e a posse do imóvel localizado na Rua Argentina, nº 15, atribuindo à causa o valor de R$ 86.326,11 (oitenta e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e onze centavos).

A sentença recorrida, lançada ao id 10790820, inicialmente deferiu os benefícios da justiça gratuita em favor da requerida e, em seguida, julgou antecipadamente o mérito, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por entender desnecessária a produção de outras provas. No mérito, o Juízo de origem consignou que a controvérsia estava centrada na validade do negócio jurídico entabulado entre as partes e na interpretação da cláusula contratual relativa aos honorários advocatícios.

A magistrada afastou as alegações defensivas de incapacidade mental transitória e de lesão, por ausência de prova documental de transtorno mental e por não verificar a presença dos requisitos objetivo e subjetivo do vício previsto no art. 157 do Código Civil.

Reconheceu, assim, a validade do contrato celebrado. Contudo, ao interpretar a cláusula 5ª do instrumento, transcrita nos autos nos seguintes termos — “
Ficam pactuados honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mais 7% (sete %) (ajuste no verso deste instrumento de contrato) -> Honorários R$ 5.000,00 em 10 parcelas de R$ 500,00 – iniciando-se em 30 de novembro de 2010 e mais o percentual de 7% (sete por cento) -> quando da meação dos bens, devendo o adimplemento ser feito em no máximo 15 dias após
”

O magistrado de origem concluiu que o percentual de 7% não teria sido expressamente pactuado sobre o valor dos bens meados, mas apenas estabelecido como verba adicional exigível quando da meação, adotando como base de cálculo o valor fixo dos honorários de R$ 5.000,00.

Em razão disso, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir de 30 de novembro de 2010, bem como ao pagamento de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), correspondentes a 7% sobre R$ 5.000,00, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar de 24 de abril de 2013, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou a requerida ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, e condenou a autora ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido pela requerida, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, colacionadas ao id 10790822, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque:

(i)

o contrato de honorários teria previsto de forma inequívoca o pagamento de R$ 5.000,00 em 10 parcelas de R$ 500,00, acrescido de 7% sobre o valor total do patrimônio destinado à apelada na meação dos bens, com pagamento em até 15 dias após a realização da meação;

(ii)

a apelada teria pago apenas R$ 2.000,00 dos R$ 5.000,00 pactuados e nenhum valor referente ao percentual de 7%;

(iii)

a interpretação adotada na sentença esvaziaria o ajuste contratual e, na prática, faria a advogada “pagar para trabalhar”, especialmente porque os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e a apelante viveria exclusivamente da advocacia;

(iv)

seria indevida sua condenação ao pagamento de 50% das custas processuais e de honorários sucumbenciais de 10% sobre o proveito econômico obtido pela apelada.

Ao final, requer o conhecimento e total provimento do recurso, para reformar a sentença e acolher os pedidos constantes da inicial, bem como para indeferir a gratuidade de justiça concedida à apelada e afastar a condenação sucumbencial imposta à autora.

Em contrarrazões colacionadas ao id 10790827, a apelada defende a manutenção integral da sentença, alegando, em síntese, que:

(i)

a cláusula contratual referente ao percentual de 7% é ambígua e não estabeleceu de forma expressa e inequívoca que o percentual incidiria sobre os bens meados;

(ii)

ausentes certeza e liquidez quanto ao montante pretendido pela apelante, não haveria como exigir a cobrança nos moldes por ela defendidos;

(iii)

a sentença teria interpretado corretamente o contrato ao concluir que o percentual de 7% deveria incidir sobre o valor dos honorários fixos de R$ 5.000,00; e

(iv)

a distribuição da sucumbência foi adequada, diante da procedência parcial dos pedidos, tendo os honorários sido fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, não havendo justificativa para isentar a apelante do ônus sucumbencial.

Ao final, requer o desprovimento do recurso e a condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em definir se deve ser reformada a sentença que, embora tenha reconhecido a validade do contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes, afastou a pretensão da autora/apelante de fazer incidir o percentual de 7% sobre o valor dos bens alegadamente recebidos pela contratante em meação, por concluir que a cláusula contratual não indicou, com a necessária segurança jurídica, qual seria a base de cálculo dos honorários de êxito.

No caso, a autora, advogada, ajuizou ação de cobrança sustentando ter sido contratada pela ré para atuar em demanda de dissolução de sociedade de fato cumulada com partilha de bens, guarda, visitas, alimentos, separação de corpos e medidas protetivas, afirmando que os honorários convencionados corresponderiam a R$ 5.000,00, acrescidos de 7% sobre o valor global dos bens destinados à contratante quando da meação.

A sentença recorrida reconheceu a validade do contrato, mas entendeu que a cláusula contratual referente ao percentual de 7% não foi redigida de maneira clara o bastante para autorizar a incidência sobre o patrimônio objeto da meação.

Dito isso, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento do saldo dos honorários fixos, no importe de R$ 3.000,00, e de R$ 350,00, correspondente a 7% sobre R$ 5.000,00.

A insurgência recursal da autora concentra-se, essencialmente, na alegação de que o percentual de 7% deveria incidir sobre os bens recebidos pela apelada na partilha, e não sobre o valor fixo dos honorários.

Sem razão, contudo.

A cláusula contratual transcrita na sentença possui a seguinte redação: “Ficam pactuados honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mais 7% (sete %) (ajuste no verso deste instrumento de contrato) -> Honorários R$ 5.000,00 em 10 parcelas de R$ 500,00 – iniciando-se em 30 de novembro de 2010 e mais o percentual de 7% (sete por cento) -> quando da meação dos bens, devendo o adimplemento ser feito em no máximo 15 dias após”.

Da leitura da avença, percebe-se que a cláusula não estabelece, com precisão, a base de cálculo dos 7% mencionados. Embora faça referência ao momento da “meação dos bens”, não afirma expressamente que o percentual incidiria sobre o valor total dos bens meados, sobre o quinhão recebido pela contratante, sobre o proveito econômico obtido, sobre eventual avaliação judicial, sobre valores líquidos, ou sobre outro parâmetro objetivamente aferível.

A expressão “quando da meação dos bens” indica, com alguma clareza, o termo ou momento de exigibilidade da parcela variável, mas não define, de modo seguro, a sua base de cálculo.

E essa distinção é essencial. Uma coisa é estabelecer quando a obrigação se torna exigível; outra, absolutamente diversa, é definir sobre que grandeza econômica incidirá o percentual contratado.

Nos contratos de honorários advocatícios, sobretudo quando há previsão de honorários de êxito, a base de cálculo deve ser redigida de maneira clara, objetiva e inequívoca, pois dela decorre obrigação patrimonial potencialmente expressiva ao contratante. A ausência de clareza não pode ser suprida, em prejuízo da parte contratada, por interpretação ampliativa formulada posteriormente pela própria profissional que redigiu o instrumento.

Nesse ponto, incide a lógica interpretativa consagrada no art. 423 do Código Civil, segundo o qual: “
Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.
”

Ainda que não se esteja, necessariamente, diante de típico contrato de adesão em sentido estrito, o dispositivo revela diretriz hermenêutica amplamente aplicável às situações em que uma das partes redige a cláusula e a outra apenas anui ao seu conteúdo, sobretudo quando há manifesta assimetria técnica entre os contratantes.

No caso concreto, a autora da ação é advogada e foi a profissional contratada para prestar serviços jurídicos. Era dela, portanto, o ônus de redigir o contrato de honorários com precisão, indicando expressamente que os 7% incidiriam sobre determinado patrimônio, valor de avaliação, quinhão, proveito econômico ou montante líquido eventualmente recebido pela cliente.

Não o fez.

Assim, a obscuridade contratual não pode ser resolvida em favor de quem a produziu. Ao contrário, deve-se privilegiar a proteção da contratada, que não detinha a mesma expertise jurídica da profissional responsável pela elaboração do instrumento.

Admitir a tese recursal significaria impor à contratante obrigação de elevada repercussão patrimonial sem que o contrato contenha indicação clara da base de cálculo. Isso violaria a boa-fé objetiva, a confiança legítima e a segurança jurídica que devem orientar as relações contratuais.

Ressalte-se que a controvérsia não está na validade da contratação, já reconhecida na sentença, nem no direito da advogada ao recebimento dos honorários efetivamente pactuados. A questão reside apenas no alcance da cláusula referente aos 7% de êxito.

E, nesse aspecto, a sentença conferiu solução prudente e juridicamente adequada ao caso, pois reconheceu o direito da autora ao saldo dos honorários fixos e à parcela percentual dentro da interpretação menos gravosa à contratada, diante da impossibilidade de se aferir, com segurança, qual seria a base de cálculo pretendida no instrumento.

A interpretação defendida pela apelante demandaria que se completasse o contrato com elemento essencial ausente: a base econômica de incidência dos honorários de êxito. Porém, não cabe ao Poder Judiciário substituir a vontade contratual expressa por presunções desfavoráveis à parte contratada, especialmente quando a lacuna decorre de redação imprecisa elaborada pela própria credora.

Também não merece reparo a sentença quanto à sucumbência. Tendo a autora obtido apenas parcial acolhimento de sua pretensão, mostra-se adequada a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil: “Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Do mesmo modo, não há fundamento bastante para afastar a gratuidade de justiça concedida à apelada, pois a sentença apreciou a matéria e deferiu o benefício, inexistindo, no recurso, demonstração concreta suficiente para infirmar a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência.

Ante o exposto, conheço do recurso e voto no sentido de NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 29/06/2026